Tribunal: TJES
Processo: 5006265-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006265-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN GOMES DE ALMEIDA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que determinou a prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta: (i) ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) nulidade da prisão em flagrante por suposta agressão policial; e (iii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer a concessão da ordem para revogação da prisão, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo após a prolação da sentença condenatória; (ii) estabelecer se há nulidade do flagrante em virtude de suposta violência policial; (iii) verificar se persistem os requisitos da prisão preventiva para justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo resta prejudicada pela superveniência da sentença condenatória, proferida em 18/4/2024, encerrando-se a jurisdição de primeiro grau e afastando o fundamento de constrangimento ilegal.

4. Não há ilegalidade patente na prisão em flagrante decorrente da busca pessoal, uma vez que a abordagem se deu com base em fundada suspeita diante do comportamento evasivo do paciente. A alegação de violência policial demanda dilação probatória incompatível com o habeas corpus.

5. A sentença condenatória impôs pena de 12 anos de reclusão por tráfico de drogas, sendo apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e ecstasy), além de balanças de precisão e materiais para endolação, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a dedicação do paciente à narcotraficância.

6. A presença de maus antecedentes e a reincidência específica reforçam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo inadequada, no caso, a substituição da prisão por medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da sentença condenatória prejudica o exame de eventual excesso de prazo na formação da culpa.

2. A alegação de violência policial que demanda dilação probatória não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus.

3. A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando persistirem os fundamentos que justificaram sua decretação, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de drogas apreendidas e da reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 183.263/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 867.685/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024; STJ, RHC nº 200.500/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN GOMES DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004783-41.2021.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese: i) ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, já que o paciente se encontra custodiado desde outubro de 2021 sem que até o presente momento tenha sido proferida sentença condenatória ii) nulidade da prisão em flagrante em virtude da agressão sofrida pelo paciente por parte dos policiais e iii) ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Petição da impetrante (ID nº 13625299), informando que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal originária, postulando pela renovação do pedido liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13631877).

Decisão de ID nº 13635282 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13694503) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN GOMES DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004783-41.2021.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese: i) ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, já que o paciente se encontra custodiado desde outubro de 2021 sem que até o presente momento tenha sido proferida sentença condenatória ii) nulidade da prisão em flagrante em virtude da agressão sofrida pelo paciente por parte dos policiais e iii) ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo para prolação da sentença, verifica-se que a análise de tal argumentação resta prejudicada, na medida em que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0004783-41.2021.8.08.0021.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. PREJUDICIALIDADE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR IMPETRADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Habeas corpus interposto alegando excesso de prazo na formação da culpa e ilegalidade da prisão preventiva do paciente. A sentença condenatória foi prolatada em 18/4/2024, conforme pesquisa realizada em 20/9/2024 no site do Tribunal a quo. A defesa também pleiteia a reavaliação da necessidade da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa após a prolação da sentença condenatória; (ii) analisar se a legalidade da prisão preventiva ainda pode ser discutida, tendo em vista que já foi objeto de decisão em habeas corpus anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de excesso de prazo perde o objeto com a superveniência da sentença condenatória, tornando-se prejudicada a análise desse ponto.
4. A legalidade da prisão preventiva já foi examinada e mantida em habeas corpus anterior, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (RHC n. 183.263/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Embora a impetrante tenha peticionado nos autos afirmando que o excesso de prazo persiste “
agora acrescidos do risco de se perpetuar medida restritiva de liberdade antes do trânsito em julgado”
requerendo, assim, que o réu possa aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, não mais se pude imputar eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo à autoridade coatora, na medida em que já se encerrou a prestação jurisdicional em primeiro grau de jurisdição.

Ademais, considerando que ainda sequer houve a interposição de recurso de apelação pela Defesa, não se pode falar, de antemão, acerca de eventual excesso de prazo no julgamento do recurso.

Já no que se refere aos demais argumentos, melhor sorte não assiste à impetrante.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado e, recentemente, condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 12/10/2021, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Coroado, Guarapari/ES, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o paciente, em frente ao portão de uma residência que, ao notar a presença da guarnição, tentou-se evadir para dentro da referida residência, contudo, foi alcançado pelos agentes.

Realizada busca pessoal no paciente, encontraram 7 (sete) buchas de maconha no bolso da sua bermuda e, dentro da referida residência, localizaram 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 2 (dois) comprimidos de ecstasy, 14 (catorze) buchas de maconha, outros 12 (doze) pinos de cocaína, 2 (duas) balanças de precisão e material para endolação.

No tocante à alegada nulidade do flagrante em decorrência da violência policial supostamente cometida contra o paciente, cumpre destacar que, embora haja indícios de utilização de violência por parte dos militares, conforme se verifica do laudo de ID nº 13339042, tal matéria demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

Inclusive, há que se destacar que o acusado, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, não afirmou em momento algum que sofreu violência por parte dos militares, somente sendo tal matéria alegada pela Defesa após as alegações finais.

Além disso, ao ingressar na Unidade Prisional, não constou registro de eventual lesão aparente a indicar agressão por parte dos policiais.

De toda sorte, cabe requerer a autoridade coatora que oficie a Corregedoria da Polícia Militar para eventual apuração dos fatos.

Assim, não vislumbro, neste momento, flagrante ilegalidade a justificar a decretação de nulidade da busca pessoal e, via de consequência, da prisão em flagrante efetuada.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRESSÕES DURANTE O FLAGRANTE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 231/STJ. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE RELEVANTE. SÚMULA VINCULANTE N. 59. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) 2. No caso em questão, a abordagem se deu em razão do comportamento evasivo apresentado pelo paciente, haja vista que houve a desobediência a sinais sonoros e luminosos de parada, além da velocidade incompatível com a via, a evidenciar fundada suspeita, sem configurar flagrante ilegalidade.
3. Não se verifica flagrante ilegalidade pela indicação de agressões sofridas no flagrante com a consequente nulidade da busca pessoal, pois, assim como demonstrado pela Corte de origem, a situação carece de dilação probatória e já foi oficiado o órgão responsável para avaliar a conduta empregada pelos policiais.
4. Diante da Súmula n. 231/STJ, devidamente justificada a não diminuição da pena . 5. Conforme o entendimento jurisprudencial, é viável a utilização da quantidade de droga para modular a fração de redução referente à minorante do tráfico privilegiado, de modo que a apreensão de 6,5kg de maconha pode conduzir à diminuição da pena em metade. 6. A fixação da pena-base no mínimo, com incidência da minorante do tráfico privilegiado, com pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão, pode conduzir ao regime aberto, conforme enunciado vinculante 59/STF. 7. Agravo regimental parcialmente provido apenas para fixar o regime aberto. (AgRg no HC n. 867.685/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

No que se refere ao argumento de que não mais subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, comungo do entendimento no sentido de que “
o fato de o acusado ter permanecido preso durante a instrução e ter sido condenado a pena elevada justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação
” (RHC n. 200.500/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

E, no caso, permanecem hígidos os requisitos para a manutenção do paciente no cárcere, considerando que ele foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, somado a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes variados (ecstasy, cocaína e maconha), bem como balança de precisão e material para endolação, elementos estes que evidenciam uma maior gravidade da conduta além de indicar a possível dedicação do paciente à narcotraficância.

Ademais, trata-se de acusado que ostenta maus antecedentes e é
reincidente específico
no crime de tráfico de drogas, o que somente reforça a necessidade de manutenção do cárcere para coibir a reiteração delitiva.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva ao caso em tela, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.